Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005439-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), ANICETO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 206.083.221-72 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença.
H
onorários
sucumbenciais. Homologação do cálculo pela contadoria judicial. Multa e honorários
do art. 523, § 1o, do
cpc
.
Ausência de intimação para pagamento
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrum
ento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar inominada, que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, mas afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC em cumprimento de sentença marcado por controvérsia prolongada acerca do valor do débito, posteriormente fixado mediante homologação de cálculos da Contadoria Judicial.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC pressupõe obrigação líquida, certa e exigível, bem como intimação específica do devedor para pagamento do valor definitivamente apurado.

4.
A existência de controvérsia relevante e persistente sobre o
quantum
debeatur
impede a configuração da mora processual necessária à incidência da multa e dos honorários coercitivos.

5.
A ciência genérica da existência da execução não se confunde com intimação formal e inequívoca para pagamento voluntário de valor líquido e atualizado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC exigem prévia definição de obrigação líquida, certa e exigível, acompanhada de intimação específica para pagamento voluntário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 523, § 1o, e 473, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1005240-62.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB)
contra a decisão proferida pelo Juízo da

1
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
,
no Cumprimento de Sentença em Ação de
Medida Cautelar
, autos
n.

0000914-34.1998.8.11.0008
,

movida contra
Aniceto d
e Campos Miranda
,
que
h
omologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de
R$ 126.779,08 (
cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos
)
, mas indeferiu a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§ 1o
, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta

que
devem ser aplicadas
as sanções processuais decorrentes do inadimplemento voluntário.

Argumenta que o devedor
/agravado
foi devidamente intimado em diversas ocasiões ao longo da marcha processual, que se estende por décadas, possuindo ciência inequívoca da execução.

Ressalta que houve intimação específica em 2012 para indicação de bens e que a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada foi rejeitada em 2016, o que, na visão da recorrente, tornaria o débito líquido e exigível, justificando a imposição da multa de
10%
e dos honorários de igual patamar.

Diante disso,
postula pel
o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada

(ID.

345313871
).

O preparo recursal foi dispensado em decisão liminar, com base na isenção conferida aos advogados em execuções de honorários, conforme a Lei Estadual n
.
11.077 de 2020 e a recente alteração no Código de Processo Civil pela Lei n
.
15.109 de 2025

(ID.

346857867
)
.

Em contraminuta, o agravado a
lega a ocorrência de excesso de execução crônico, demonstrando que os cálculos iniciais da exequente superavam em muito o valor efetivamente devido.

Sustenta que a indefinição do montante, que demandou sucessivas remessas à contadoria, afasta a presunção de liquidez necessária para a aplicação da multa por falta de pagamento voluntário.

Invoc
ou, ainda, a aplicação da Lei n.
14.905 de 2024, que trata da utilização da taxa Selic como índice de correção e juros, afirmando que o valor homologado ainda carece de ajustes
(ID.

352141380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o

Juízo de origem

homologou os cálculos da Contadoria Judicial e afastou a incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do C
PC
, sob os seguintes fundamentos:

“
A nota de cálculo da Contadoria Judicial informa que: o valor da causa é de R$ 64.818,40; os honorários sucumbenciais foram fixados em 20%, resultando em R$ 12.963,68, dos quais se considerou a base proporcional de R$ 6.481,64; a correção monetária foi aplicada pelo INPC, em consonância com a Súmula 14 do STJ, desde 11/12/1998; os juros de mora foram calculados à razão de 0,5% ao mês de 21/02/2000 a 10/01/2003 e 1% ao mês de 11/01/2003 até 01/03/2025; sobreveio majoração recursal de R$ 3.000,00, fixada no acórdão de ID 158112198, com correção e juros pelos mesmos critérios.

A partir desses parâmetros, a Contadoria apurou que valor atualizado dos honorários (correção): R$ 33.101,58; juros moratórios: R$ 93.677,49; sendo o total geral atualizado: R$ 126.779,08, em 01/03/2025, esclarecendo tratar-se do valor total devido pelo executado à exequente.

Verifica-se que o cálculo observa fielmente a sentença homologatória (ID 113936246), o acórdão que majorou os honorários (ID 158112198) e o cálculo anteriormente homologado (ID 63594403), limitando-se a atualizar a verba honorária pelos índices e critérios já definidos, em estrita observância ao art. 473, § 1o, do CPC.

Não se identificam, pois, vícios técnicos ou jurídicos que comprometam a exatidão do cálculo, razão pela qual merece ser homologado.

Outrossim
, a exequente pugna pela incidência da multa de 10% e honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sob o argumento de que o executado, apesar de intimado, não adimpliu o débito, nem mesmo o valor incontroverso.

A multa do art. 523, § 1o, do CPC é sanção processual condicionada a dois pressupostos: (a) intimação do devedor para pagamento, no prazo de 15 dias, do valor já liquidado; e (b) descumprimento dessa ordem, configurando falta de pagamento voluntário. Trata-se de penalidade de aplicação vinculada, mas que exige prévio comando judicial definindo o montante a ser adimplido.

Art. 523.
(...)

No caso concreto, a própria Contadoria consignou que não incluiu tais verbas no cálculo
porque
: (a) não há decisão judicial acolhendo expressamente a penalidade do art. 523, § 1o; e (b) o cálculo homologado pelo juízo (ID 63594403) tampouco contemplou a multa e os honorários correspondentes.

Ademais, a presente remessa à Contadoria decorreu de controvérsia entre as partes quanto ao valor exequendo e de impugnações ao cumprimento de sentença, contexto em que o foco processual esteve na definição do quantum
debeatur
, e não na fase subsequente de intimação para pagamento de valor líquido com sanção automática pelo não cumprimento.

Assim, ausentes, por ora, os pressupostos formais para aplicação da penalidade do art. 523, § 1o, e inexistindo decisão anterior que a tenha deferido, impõe-se afastar o pedido de inclusão da multa de 10% e dos honorários de igual percentual neste momento.

Lado outro, a executada formulou pedido de parcelamento do débito exequendo, no ID 204602390, o qual ainda não foi submetido ao contraditório.

Diante do princípio do contraditório e da necessidade de o credor se manifestar sobre eventual parcelamento do crédito, mostra-se adequada
a
intimação da exequente para que, em prazo razoável, se pronuncie sobre o requerimento, bem como requeira o que entender pertinente ao prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de ID 189383824, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fixando o débito exequendo em
R$ 126.779,08(cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove
reais e oito centavos), atualizado
até 01/03/2025, nos termos da nota de cálculo.

AFASTO o pedido da parte exequente de inclusão, no presente momento, da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por ausência de decisão judicial anterior acolhendo expressamente tal penalidade, bem como porque os cálculos ora homologados foram elaborados em decorrência de impugnação ao cumprimento de sentença, não estando configurado, nesta etapa, descumprimento de ordem de pagamento de valor líquido apto a ensejar a sanção.

DETERMINO
a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito e, na mesma oportunidade, manifeste-se especificamente sobre o pedido de parcelamento do débito exequendo formulado pela executada no ID 204602390.
”

(ID.

220054318
na origem
).

Irresignad
a
,

a exequente

interpôs
o
presente recurso
, alegando, em
suma
,
a necessidade de i
ncluir as sanções do art. 523, § 1o,
do CPC, visto
que o devedor
/agravado
está ciente da execução há anos e nunca pagou voluntariamente.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

Convém trazer
breve síntese
do contexto fático do presente caso.

A demanda versa sobre
uma Ação Cautelar Inominada (n
.
0000914-34.1998.8.11.0008) ajuizada por
Aniceto de Campos Miranda

em face do
Banco do Brasil S/
A
.
.

A demanda foi julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 64.818,40
– sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos,
à época).

A
ASABB (Associação dos Advogados do Banco do Brasil)
,
ora agravante,
na qualidade de substituta processual dos
causídicos
beneficiários, iniciou o cumprimento de sentença em maio de 2000. O trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu em 02/10/2008.

Ao longo de mais de duas décadas, o feito experimentou diversas
vicissitudes
:

Em 2012, houve decisão determinando a indicação de bens à penhora
sob pena
de ato atentatório à dignidade da justiça
;
Em
2016, o J
uízo rejeitou uma primeira impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos da contadoria.

Registre-se, por oportuno,
que
o
processo
originário
já foi objeto de análise por este
e.
Tribunal no Agravo de Instrumento n
.
1010668-30.2023.8.11.0000 e nos respectivos Embargos de Declaração. Naquela ocasião, a Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o recurso do executado, rejeitando teses de ilegitimidade ativa, nulidade de citação, prescrição e excesso de execução (em sede de exceção de
pré
-executividade), além de ter majorado os honorários recursais em favor da ASABB para
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
.

Posteriormente, em 26/02/2025
, em virtude de novas divergências sobre a atualização do débito, os autos
foram encaminhados
à Contadoria Judicial.

A contadoria apresentou conta atualizada até 01/03/2025, fixando o montante em R$ 126.779,08

(
cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos
)
, utilizando o INPC como índice de correção e juros de 1% ao mês.

O
J
uízo de primeiro gr
au proferiu a decisão agravada
em 16/01/2026, homologando o valor
supracitado
, mas indeferindo a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

A ASABB interpôs
o presente Agravo de Instrumento.

A insurgência trazida neste recurso cinge-se
à aplicação da multa de
10%
e dos honorários de igual percentual previstos no artigo 523,
§ 1o
, do Código de Processo Civil.

A agravante argumenta que a mora do devedor é antiga e que a intimação pretérita supriria a necessidade de nova ordem de pagamento. Todavia, tal tese não resiste a uma análise sistemática do procedimento executivo.

A imposição da sanção processual por inadimplemento pressupõe a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível.

No caso concreto, o processo originário remonta ao ano de 1998 e o cumprimento de sentença tem sido marcado por uma profunda divergência quanto ao valor devido. Documentos acostados aos autos demonstram que a própria contadoria judicial precisou intervir para retificar cálculos que apresentavam variações significativas.

Quando o valor da execução é objeto de fundada disputa e requer o auxílio do órgão auxiliar do juízo para ser fixado, a mora necessária para a aplicação da multa processual fica suspensa até que o montante seja definitivamente liquidado.

A respeito da multa pretendida, convém trazer o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:
“A ciência genérica da existência do crédito honorário não se confunde com intimação formal e inequívoca para pagamento voluntário em cumprimento de sentença (...)”
(TJMT, AI
1005240-62.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
29/04/2026
).

É imperativo observar que a multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva, visando estimular o pagamento voluntário.

Para que o devedor possa pagar voluntariamente, ele deve saber exatamente o que deve. Se o próprio
Poder
Judiciário, por meio de sua contadoria, apresentou um novo cálculo em março de 2025, o qual reduziu consideravelmente a pretensão inicial da exequente, não se pode punir o executado por não ter
pago
, anos antes, um valor que se provou incorreto.

Considerando que a decisão agravada é justamente aquela que homologou o cálculo atualizado da contadoria, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao afastar a multa.

A mora processual, para fins punitivos, somente se configura após a intimação do devedor para pagar o valor agora liquidado.

Desse modo, a
pretensão da agravante de retroagir os efeitos da sanção a uma intimação de 2012 ignora que o
quantum
debeatur
sofreu sucessivas mutações e retificações até o presente momento.

Impende consignar que, e
mbora o agravado tenha suscitado em contrarrazões a aplicação da Lei n
.
14.905 de 2024 para fins de utilização da taxa S
ELIC
, tal matéria não foi objeto do recurso interposto pela exequente, que se limitou a questionar a multa e os honorários do cumprimento de sentença.

Contudo, tratando-se de consectários legais e matéria de ordem pública, cumpre registrar que o cálculo homologado
em torno
de cento e vinte e seis mil reais observou os parâmetros vigentes à época de sua confecção.

A discussão sobre a eventual readequação do índice de juros e correção, à luz do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, deverá ser oportunamente apreciada pelo
J
uízo de origem,
sob pena
de supressão de instância, caso novos cálculos sejam necessários para a fase de pagamento.

Nesse contexto
, a manutenção do afastamento das sanções do artigo 523 é medida que se impõe,
haja vista
que a incerteza sobre o valor da dívida, dirimida apenas com a homologação recente, impede a caracterização da resistência injustificada ao pagamento
voluntário necessária para a punição
.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão
agravada que afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§ 1o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026